Tribunal: TJMT
Processo: 0036987-17.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0036987-17.2009.811 .0041
RECORRENTE: CLINICA SÃO LUCAS S/A
RECORRIDO: G. V. V. F.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 48497518) interposto por CLINICA SÃO LUCAS S/A com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 30981013):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ERRO MÉDICO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS – PRELIMINARES REJEITADAS - IRREGULARIDADE DO LAUDO PERICIAL – QUESTÃO APRECIADA NO MÉRITO – PERITO DOTADO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE – OMISSÃO DO PROFISSIONAL NA INVESTIGAÇÃO DO QUADRO CLINICO DA PACIENTE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTRÁRIAS – DANO MORAL E ESTÉTICOS DEVIDOS – VALORES ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – INVIABILIDADE – ART. 85, §2o DO CPC – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS INALTERADA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não comprovada a natureza jurídica do vínculo entre o hospital e o médico que assistiu a paciente, o primeiro deve permanecer no polo passivo da lide. A ausência das alegações finais da parte ré não configura cerceamento de defesa se as partes tiveram conhecimento dos fatos e dos documentos contidos nos autos desde o momento de sua instauração e não foi demonstrado qualquer prejuízo. O perito é considerado auxiliar do juízo, nomeado quando há necessidade de conhecimento técnico ou científico. É dotado de fé pública com presunção iuris tantum de veracidade, admitindo-se que seja afastado apenas mediante provas robustas em contrário. São devidos os danos morais e estéticos quando não existe na lide elementos capazes de desconstituir o laudo pericial, e estando nele consignado que, se não houvesse omissão do médico em realizar os exames imprescindíveis ao diagnóstico correto e proceder ao tratamento devido na gestante, poderia ter sido evitado o nascimento prematuro da criança e a consequente imputação de sua perna. Levado em conta o intenso sofrimento das autoras, a negligência do profissional que as atendeu e o objetivo da reparação, impõe-se a manutenção dos valores fixados como dano moral (R$20.000,00 para cada uma) e estético (R$80.000,00). Não cabe redução da verba honorária para 5%, pois o §2o do art. 85 do CPC estabelece que serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula 54/STJ)” (TJMT, RAC 0036987-17.2009.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020)
Os Embargos de Declaração ID 32021974 e 32336466 foram rejeitados, conforme acórdão ID 45253970.
A parte Recorrente sustenta que houve violação ao artigo 14, §3o do CDC, ao argumento de que deve ser reconhecida a inexistência de responsabilidade por parte do hospital nos danos sofridos pelos Recorridos, decorrente de erro médico cujo profissional não possui vínculo empregatício ou de proposição com a Recorrente.
Recurso tempestivo (ID 48521453).
Contrarrazões ID 55218460.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente sustenta que houve violação ao artigo 14, §3o do CDC, ao argumento de que deve ser reconhecida a inexistência de responsabilidade por parte do hospital nos danos sofridos pelos Recorridos, decorrente de erro médico cujo profissional não possui vínculo empregatício ou de proposição com a Recorrente.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. INTERVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. SÚMULA No 7/STJ. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Na hipótese, o tribunal de origem formou sua convicção à luz do acervo probatório dos autos, fundamentando os motivos que levaram à condenação, de forma que a intervenção desta Corte quanto à valoração das provas encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
4. Não há como rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que o hospital cometeu falha na prestação de serviços, sem a análise dos fatos e das provas dos autos, providência vedada em recurso especial devido à aplicação da Súmula no 7/STJ.
5. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que se mostra razoável o arbitramento da indenização no valor de R$ 4.000, 00 (quatro mil reais) pela falha na prestação de serviços médico-hospitalares.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1510398/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0036987-17.2009.811 .0041
RECORRENTE: DANILO ZANIRATO
RECORRIDO: G. V. V. F.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 48522989) interposto por DANILO ZANIRATO com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 30981013):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ERRO MÉDICO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS – PRELIMINARES REJEITADAS - IRREGULARIDADE DO LAUDO PERICIAL – QUESTÃO APRECIADA NO MÉRITO – PERITO DOTADO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE – OMISSÃO DO PROFISSIONAL NA INVESTIGAÇÃO DO QUADRO CLINICO DA PACIENTE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTRÁRIAS – DANO MORAL E ESTÉTICOS DEVIDOS – VALORES ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – INVIABILIDADE – ART. 85, §2o DO CPC – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS INALTERADA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não comprovada a natureza jurídica do vínculo entre o hospital e o médico que assistiu a paciente, o primeiro deve permanecer no polo passivo da lide. A ausência das alegações finais da parte ré não configura cerceamento de defesa se as partes tiveram conhecimento dos fatos e dos documentos contidos nos autos desde o momento de sua instauração e não foi demonstrado qualquer prejuízo. O perito é considerado auxiliar do juízo, nomeado quando há necessidade de conhecimento técnico ou científico. É dotado de fé pública com presunção iuris tantum de veracidade, admitindo-se que seja afastado apenas mediante provas robustas em contrário. São devidos os danos morais e estéticos quando não existe na lide elementos capazes de desconstituir o laudo pericial, e estando nele consignado que, se não houvesse omissão do médico em realizar os exames imprescindíveis ao diagnóstico correto e proceder ao tratamento devido na gestante, poderia ter sido evitado o nascimento prematuro da criança e a consequente imputação de sua perna. Levado em conta o intenso sofrimento das autoras, a negligência do profissional que as atendeu e o objetivo da reparação, impõe-se a manutenção dos valores fixados como dano moral (R$20.000,00 para cada uma) e estético (R$80.000,00). Não cabe redução da verba honorária para 5%, pois o §2o do art. 85 do CPC estabelece que serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula 54/STJ)” (TJMT, RAC 0036987-17.2009.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020)
Os Embargos de Declaração ID 32021974 e 32336466 foram rejeitados, conforme acórdão ID 45253970.
A parte Recorrente sustenta que houve violação ao art. 14 do CDC, artigos 186 e 927 do CC e artigos 6o , 7o, 364, 371, 473, §2o, 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC, sustentando o cerceamento de defesa, a nulidade do laudo pericial produzido nos autos, a ausência de nexo de causalidade capaz de ensejar a condenação e desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.
Recurso tempestivo (ID 48657969).
Contrarrazões ID 55218462.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente sustenta que houve violação ao art. 14 do CDC, artigos 186 e 927 do CC e artigos 6o , 7o, 364, 371, 473, §2o, 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC, sustentando o cerceamento de defesa, a nulidade do laudo pericial produzido nos autos, a ausência de nexo de causalidade capaz de ensejar a condenação e desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que a responsabilidade da operadora de Plano de saúde em que atua o médico é objetiva em relação à atividade de seu profissional. Dessa forma, a responsabilidade da parte recorrente só seria excluída se fosse comprovada a ausência do nexo de causalidade entre a conduta do profissional e o resultado, o que não é o caso dos autos, conforme consignado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 e 7 do STJ.
2. A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que os valores fixados a título de danos morais porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre na hipótese vertente. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1561095/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)”
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/1973. LAUDO PERICIAL. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE REJEITADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 165, 458 e 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu ser inexistente o alegado cerceamento de defesa. Alterar tal conclusão demandaria nova análise de prova, inviável em recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1029724/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV